Tribunal: TJSP
Processo: 7000028-83.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000028-83.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EVANDER FELIX LEONEL.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000028-83.2020.8.26.0344 - Marília - VOTO No 2/6
VOTO No 26303 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000028-83.2020.0344
COMARCA: MARÍLIA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: EVANDER FELIX LEONEL
EXECUÇÃO PENAL
Progressão ao regime
semiaberto
Mantida. Agravado que preenche
todos os requisitos dispostos no artigo 112 da Lei de
Execução Penal.

Vistos.
Da r. decisão de fls. 47, do MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Marília, que deferiu pedido de progressão ao regime semiaberto ao
reeducando EVANDER FELIX LEONEL, agrava o Dr. Promotor de Justiça almejando
que o agravado volte a cumprir suas reprimendas no regime fechado por não
preencher o requisito subjetivo para usufruir da benesse, ou, caso no seja este o
entendimento da Colenda Câmara, que seja realizado o exame criminológico
complementar por médico psiquiatra, ressaltando a gravidade dos delitos e a longa
pena a cumprir (fls. 51/57).
Regularmente processado o recurso, mantida a r. decisão agravada (fls.
67), por seu provimento, foi o parecer ministerial (fls. 71/74).
É o relatório.
Ressalta-se, inicialmente, que o agravado preencheu o requisito objetivo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000028-83.2020.8.26.0344 - Marília - VOTO No 3/6
não havendo, inclusive, qualquer inconformismo por parte do Ministério Público
quanto a isto.
De igual sorte, ostenta bom comportamento carcerário devidamente
comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional.
As condições pessoais do reeducando, ao tempo em que postulara o
benefício, eram favoráveis ao deferimento do pleito e demonstravam que ele estava
engajado no processo de ressocialização.
Note-se que a Dra. Promotora de Justiça não demonstrou objetivamente
que a submissão do agravado ao exame criminológico complementar era
imprescindível, sustentando que o recorrido tem longa pena a cumprir e que cometeu
crimes graves.
Observa-se, também, que a gravidade dos delitos e a longa pena a
cumprir não são requisitos legais para o benefício pleiteado, sendo, impossível
interpretação que queira distorcer ou estender requisitos em prejuízo do reeducando
sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
Ressalta-se, também, que a ausência da perícia psiquiátrica não invalida
o exame.
A propósito, conforme bem ponderou o Eminente Desembargador Luiz
Fernando Vaggione, que também integra esta Câmara, “o fato de ter sido o exame
criminológico subscrito apenas por psicólogo e assistente social, sem a realização de
perícia psiquiátrica, não enseja a nulidade da decisão que progrediu o agravado ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000028-83.2020.8.26.0344 - Marília - VOTO No 4/6
regime semiaberto. Primeiramente porque, com o advento da Lei no 10.792/2003, foi
dada nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais, deixando de ser o exame
criminológico requisito para a progressão de regime. A obrigatoriedade de aludido
exame, realizado pela Comissão Técnica de Classificação (formada por dois chefes de
serviço, um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social artigo 7o da Lei no
7.210/84), diz respeito apenas ao exame inicial, realizado no momento em que os
condenados por pena privativa de liberdade em regime fechado iniciam o cumprimento
da reprimenda (artigo 8o de mencionado texto legal). A perícia realizada no momento
em que postulados benefícios, portanto, é possível apenas diante das particularidades
do caso e mediante fundamentação concreta, consoante entendimento exarado na
Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça. Em segundo lugar, nos termos do que
dispõe o artigo 182 do Código de Processo Penal, o laudo pericial não vincula a atuação
do Magistrado, que poderá decidir livremente, de acordo com sua convicção. Desse
modo, tratando-se de perícia opcional que sequer vincula o julgador, não se há que
falar em nulidade advinda da ausência de relatório psiquiátrico, principalmente no
presente caso, em que, como se verá adiante, os relatórios psicológico e social se
mostraram suficientes à aferição do mérito do sentenciado” (Agravo de Execução Penal
no 9000025-74.2016.8.26.0590).
Quando submetido ao exame criminológico o reeducando assumiu os
delitos imputados e justificou suas ações criminais como decorrentes de sua
imaturidade emocional, apresentando, também, sentimentos de pesar pelos prejuízos
ocasionados em sua vida e de seus familiares. O sentenciado narra que está
arrependido, elabora crítica em relação às consequências de seus atos para si e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000028-83.2020.8.26.0344 - Marília - VOTO No 5/6
outrem, recebendo, assim, parecer favorável à progressão de regime pelos experts.
Fato é que seu exame criminológico traz elementos positivos e, inclusive,
reiterado pelo atestado de bom comportamento carcerário.
Assim, à falta de demonstração concreta em contrário, entende-se que o
agravado reunia condições para o deferimento da benesse.
Há a considerar, também, que o passado criminoso do sentenciado, por
si só, não haveria de fundamentar a denegação do direito. Consoante decidido por
essa E. Corte em situação assemelhada:
“ (...) a concessão do benefício não pode levar em conta o que
ocorreu no passado, mas apenas se estão reunidos os requisitos
necessários, legalmente explicitados. . . Isso significa que,
satisfeitos pelo reeducando os requisitos definidos em lei, assiste-
lhe o direito à progressão (Agravo em Execução Penal no
473.684-3/7-00, 3a Câmara do TJSP, Rel. Des. Junqueira
Sangirardi, j. 14.06.2005, RT 842/531).”
Além disso, o tempo, inexoravelmente, incumbir-se-á de revelar a
verdadeira intenção do reeducando, seus anseios, possibilidade e vontade efetiva e
determinada de não tornar a delinquir.
Anota-se, por oportuno, sábia ponderação do Des. Pires Neto:
“Não é tarefa do juiz da execução esforçar-se para manter o
sentenciado em regime mais rigoroso quando a lei, ainda que
afrouxada pela benevolência do legislador, autoriza a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000028-83.2020.8.26.0344 - Marília - VOTO No 6/6
transferência para regime mais favorável” (TJSP Agravo em
Execução no 0439891-17.2010.8.26.0000; j. 10/01/2011).
Assim, a permanência do agravado no regime semiaberto encontra-se
em consonância com o princípio ressocializador da pena, daí porque não teria o
menor sentido, neste ensejo, “premiar-lhe” o bom comportamento com a regressão
carcerária, mesmo que seja apenas para a realização de exame criminológico.
Destaque-se, por fim, que não há registro nos autos de que o sentenciado
tivesse descumprido as condições fixadas no regime semiaberto, o que corrobora o
entendimento de que ele encontra-se engajado em sua ressocialização.
De tudo se vê, que a ilustre sentenciante deu ao caso dos autos
adequada solução, que deve prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator